Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALUNA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MONITOR PARA ASSISTÊNCIA. ACESSO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA
1. É direito do aluno portador de necessidades especiais, caso necessite, o acompanhamento em sala de aula por monitor especializado mantido pelo Estado.
2. O poder público deve pautar suas ações pelo princípio da absoluta prioridade no atendimento à criança e da proteção integral.
3. Mantém-se a decisão a quo que deferiu o pedido, garantindo à agravada monitor exclusivo para atendimento de suas necessidades pessoais no período escolar.
4. Recurso desprovido.